Tribunal: CARF
Processo: 10945.004529/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.004529/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.557 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS REOLON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
DCOMP. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DE
IPI. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Dispondo a legislação do IPI que somente será permitida a saída ou o
desembaraço de produtos com suspensão do imposto quando observadas as
normas estabelecidas, deve-se entender que qualquer falta implicará na
exigência do imposto incidente sobre a referida operação. Não havendo
crédito, não há como homologar a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de
normas que fundamentaram o lançamento tributário, e, na parte conhecida, em negar provimento
ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.004529/2007-71
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.557 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.004529/2007-71

Trata o processo do Pedido de Ressarcimento e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) no 13574.70047.170404.1.3.01-8759, protocolizado em 17/04/2004, no valor de
R$ 1.153,53 por meio do qual a contribuinte pretende ter compensado o saldo credor de IPI
lançado no 1o trimestre de 2004, no valor de R$ 1.153,53, em débitos do estabelecimento.
O pedido não foi homologado pois a fiscalização verificou irregularidades na
suspensão do IPI que seria a origem do crédito e constatou que ao invés de um crédito, o
contribuinte teria um saldo devedor para o período fiscalizado: 01/05/2003 a 30/09/2004.
Os débitos foram cobrados no processo no 10945.002073/2007-12.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, conforme se verifica
no relatório do Acórdão no 14-31.127 – 8a Turma da DRJ/POR, transcrito abaixo:
2.1 Afirma que o fundamento do indeferimento decorre de errônea interpretação da
norma legal pela Administração Tributaria, pois tal norma não define em termos exatos
o que seria a preponderância da elaboração dos produtos especificados dentre as
atividades da empresa destinatária das saídas. A lei também não define de forma exata
no que consiste o termo “elaboração de produtos” e qual a implicação de tal operação
ser ou não caracterizada como industrialização, caracterização essa que a contribuinte
entende não ser determinante para a aplicação do instituto da suspensão do IPI.
2.2. Insurge-se contra a imposição de que os adquirentes declarem expressamente que se
enquadram nas condições estabelecidas no an. 29 da Lei n° 10.637/2002, afirmando que
tal disposição contraria diversos dispositivos legais pátrios, em especial o art. 5°, inciso
II, da Constituição Federal. Mesmo contrária a essa determinação, a contribuinte a
atendeu e obteve de seus clientes a referida declaração, que porém foi desconsiderada
pela fiscalização, ao que se contrapõe a contribuinte sob o argumento de que a exigência
normativa foi atendida.
2.3. Ainda em relação as declarações de seus clientes, reclama não ter sido intimada
para a apresentação de tais documentos durante a ação fiscal e, portanto, solicita a
oportunidade para juntada de novas declarações antes do julgamento.
2.4. Sustenta que a classificação fiscal de parte de seus produtos na posição 3924.10.00
(alíquota 10%) da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI está correta, ao contrário do afirmado pela fiscalização, que se refere somente a
“copos para sundae” e classifica-os nas posições correspondentes ao grupo 3923
(alíquota 15%). Afirma que a fiscalização não conhece os produtos fabricados pela
empresa e que generalizou de tal forma sua descrição no Termo de Verificação Fiscal,
que pode “levar a crer que todos os produtos fabricados pela autuada são copos sundae
170ml ”. Ressalta que a classificação adotada restou evidente nas notas fiscais acostadas
ao processo e que a empresa fabrica não só copos para sundae, mas também diversos
produtos para embalar sorvetes. Acrescenta ainda que o próprio Regulamento do IPI -
RIPI/2002 (Decreto 4.544, de 26/12/2002) apresenta definição de acondicionamento em
seu art. 6°, §1°, inciso II, onde exige capacidade acima de 20 quilos ou superior àquela
em que o produto é comumente vendido no varejo, o que descaracterizaria a
classificação adotada pela fiscalização, pois os produtos fabricados pela autuada são os
mesmos adquiridos pelo consumidor. Finalmente, ressalva que os produtos são
compostos de duas partes, pote e tampa, e que classifica cada um na posição
correspondente da TIPI, e não o conjunto em uma única posição da tabela
3. Advoga pela inaplicabilidade da taxa SELIC na correção de tributos, por ferir os
princípios da legalidade, da anterioridade, da segurança jurídica e da indelegabilidade
da competência tributária. Cita jurisprudência.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.557 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.004529/2007-71

Conclui pedindo o recebimento da presente manifestação, que seja acolhida a preliminar
para sobrestá-la até o julgamento do mérito do auto de infração 10945.002073/2007-12
e que sejam acolhidas as argumentações de mérito apresentadas para declarar legítimos
os lançamentos efetuados e determinando a homologação dos créditos efetuados e das
compensações declaradas, bem como oportunizada a produção de novas provas.
Na última folha dos autos foi afixada tela de sistema que indica inclusão do presente
processo em parcelamento, porém, questionada por mensagem eletrônica, a DRF de
origem informou que não haveria óbice formal à continuidade do julgamento do
processo.
É o relatório.
A DRJ considerou a manifestação de inconformidade improcedente, conforme
ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
Ementa: SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a figura do sobrestamento do processo administrativo, pois o princípio da
oficialidade obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE TRIBUTO CONFESSADO. OBJETO FORA
DA COMPETÊNCIA DAS DELEGACIAS DE JULGAMENTO.
A cobrança administrativa dos tributos devidos e confessados, inclusive a decorrente de
compensação não homologada, não integra a fase litigiosa do processo administrativo
fiscal, e, portanto, refere-se a tema estranho à competência das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Regularmente cientificada do teor do acórdão recorrido em 30 de novembro de
2010 (fls. 107/108), ingressou o contribuinte com Recurso Voluntário em 27 de dezembro de
2010 (fls. 109/122), reeditando os mesmos argumentos deduzidos com a manifestação de
inconformidade.
O processo foi analisado por este colegiado, que decidiu, conforme Resolução no
3001-000.256, de 16 de julho de 2019, sobrestar o julgamento do Recurso Voluntário para
aguardar o resultado do julgamento do processo no 10945.002073/2007-12, do mesmo
contribuinte, uma vez que o crédito que o recorrente pretendia aproveitar encontrava-se no seu
bojo, ou seja, se o seu recurso neste processo fosse provido, restaria comprovada a existência do
crédito pretendido.
O julgamento do processo no 10945.002073/2007-12 foi concluído em
28/01/2020, conforme Acórdão no 3302-008.004, de 28 de janeiro de 2020, negando o
provimento do recurso voluntário no seu mérito, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/05/2003 a 30/09/2004
ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO SEM CÓPIA INTEGRAL
DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO
DE DEFESA. CÓPIA DOS AUTOS. HIPÓTESE DE NULIDADE NÃO
CONFIGURADA.
A alegação de nulidade do auto de infração por falta de cópia de documentos que
instruíram o procedimento fiscalizatório que teria causado cerceamento do direito de
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.557 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.004529/2007-71

defesa não pode prosperar, estando o processo disponível na Repartição Fiscal. Não há
que se falar em nulidade quando a defesa não demonstra efetivo prejuízo ao exercício
do seu direito de contraditar a fiscalização. Inexistindo demonstração de preterição do
direito de defesa, especialmente quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se
contrapor a acusação fiscal, inclusive protocolando impugnação e recurso, não se
configura qualquer nulidade.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA SUSPENSÃO.
Dispondo a legislação do IPI que somente será permitida a saída ou o desembaraço de
produtos com suspensão do imposto quando observadas as normas estabelecidas, deve-
se entender que qualquer falta implicará na exigência do imposto incidente sobre a
referida operação.
DECLARAÇÃO DO ESTABELECIMENTO ADQUIRENTE AO VENDEDOR.
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DA SUSPENSÃO DO IPI. §
7o DO ART. 29 DA LEI No 10.637/2002. SUFICIÊNCIA.
A declaração expressa do estabelecimento adquirente ao estabelecimento vendedor de
que cumpre os requisitos para a fruição da suspensão do IPI esgota o dever de diligência
do vendedor. Inteligência que deflui do § 7o do art. 29 da Lei no 10.637/2002 e do art.
21 da Instrução Normativa RFB no 948/2009.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA VÁLIDA. INCOMPETÊNCIA DO
CARF
De acordo com a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EMBALAGENS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
A classificação fiscal de embalagens para produtos alimentícios nos códigos NBM/SH -
TIPI deve seguir a determinação das Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado, sendo essencial para a classificação a sua natureza e não o conteúdo
embalado ou a destinação dada pelo consumidor.
LANÇAMENTO. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
A falta de pagamento do imposto, por erro de classificação fiscal e consequente alíquota
inferior à devida, justifica o lançamento de oficio do IPI, com os acréscimos legais
cabíveis.
Com a conclusão do processo no 10945.002073/2007-12 e ciência do interessado,
o presente processo retorna para julgamento do Recurso Voluntário.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.557 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.004529/2007-71

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos de
admissibilidade e dele tomo conhecimento, exceto quanto às alegações sobre
inconstitucionalidade da norma (multa moratória).
Tendo em vista que a preliminar de sobrestamento já foi atendida na Resolução no
3001-000.256, de 16 de julho de 2019, passo a análise do mérito.
3. Do mérito
Conforme se depreende do Relatório que precede este voto, a discussão nestes
autos trata de pedido de ressarcimento para fins de compensação, no valor de R$ 1.153.53,
glosados pela fiscalização, insistindo o contribuinte que o valor que pretende compensar é
originário da apuração de saldo credor decorrente de crédito de IPI incidente sobre insumos
adquiridos pela contribuinte para elaboração de produtos saídos sob regime de suspensão de IPI.
Em sua peça recursal, o contribuinte apresenta as mesmas alegações constantes no
processo 10945.002073/2007-12 e pela inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Selic.
3.1
Das razões de impugnação apresentadas no processo no
10945.002073/2007-12 aplicáveis ao presente caso
Uma vez que os argumentos apresentados no presente processo são os mesmos
apresentados no processo no 10945.002073/2007-12, a ele conexo, e que não só o próprio
contribuinte reconheceu essa conexão, mas também a Resolução deste colegiado que sobrestou
seu julgamento, acolho os argumentos do referido processo no sentido da inexistência da origem
do crédito pleiteado, conforme voto abaixo transcrito:
II – Mérito
II.1 - Da suspensão do IPI
O presente processo tem por objeto o lançamento de IPI na saída de materiais de
embalagem fabricados e vendidos pela recorrente com suspensão do imposto,
destinados a estabelecimentos comerciais, em que pesa a disposição do art. 29 da Lei no
10.637/2002 determinar que o benefício fiscal se aplica unicamente às saídas de
estabelecimento industrial aos estabelecimentos que se dediquem, preponderantemente,
à produção de produtos referidos pelo dispositivo e, desta forma ...somente as saídas
destinadas a estabelecimentos industriais estão abrangidas pela Lei no 10.637/2002, não
estando abrangidas as empresas comerciais e pessoas físicas.
Observemos o que dispões o dispositivo acima mencionado:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31
e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com
suspensão do referido imposto.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.557 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.004529/2007-71

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, quando adquiridos por:
I estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere o art.
1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002;
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto
classificado no Capítulo 88 da Tipi;
c) bens de que trata o § 1o C do art. 4o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, que
gozem do benefício referido no caput do mencionado artigo; (Incluído pela Lei no
11.908, de 2009).
II pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras. § 2o O disposto no caput e no
inciso I do § 1o aplica-se ao estabelecimento industrial cuja receita bruta decorrente dos
produtos ali referidos, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver
sido superior a 60% (sessenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
Para a contribuinte recorrente, em que pese a disposição expressa da lei, a autoridade
fiscal teria concluído de maneira equivocada, ao afirmar que a exigência de que o
estabelecimento de destino fosse industrial, alegando que a norma não definiria em
termos exatos o que seria preponderância da elaboração dos produtos especificados
dentre as atividades da empresa destinatária da saída, não definindo ainda, também de
forma exata, no que consistiria o termo elaboração de produtos.
À época das operações realizadas pela recorrente, vigia o art. 4o do Decreto no
4.544/2002 (RIPI 2002), que esclarecia o seguinte:
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único, e Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único):
I a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na obtenção
de espécie nova (transformação);
II a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);
III a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo
produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem);
IV a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem,
ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine
apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); ou
V a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou
inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização (renovação ou
recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, o
processo utilizado para obtenção do produto e a localização e condições das instalações
ou equipamentos empregados. (grifos meus)
A letra da lei é de cristalina clareza, não abrindo margem ao acolhimento das alegações
trazidas pela recorrente em seu recurso. Conforme se depreende do acima disposto, o
equivoco encontra-se na interpretação dada pela recorrente ao alicerce legislativo que
trata da suspensão do IPI.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.557 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.004529/2007-71

Todas as alegações trazidas pela recorrente se esvaziam no momento em que nos
colocamos a apreciar o teor das declarações trazidas por seus clientes, que de forma
expressa indicam que não atuam na elaboração de produtos prevista pela lei como
condição para a fruição da suspenção do imposto.
Assim, nenhuma razão deve ser dada às alegações da recorrente, como visto,
infundadas, devendo permanecer inalterada a decisão de piso.
II.2 - Intimação para apresentação de declarações
Para a recorrente nova oportunidade para apresentação de declarações de ser cliente lhe
deveria ser dada, antes de ser realizado o julgamento do feito, tanto em primeira
instancia, como agora em recurso voluntário.
Conforme restou demonstrado no processo, devidamente ratificado pela decisão de piso,
a recorrente foi devidamente intimada e instada a entregar declarações de seus clientes
que pudessem cumprir o que determina o § 7o, do art. 29 da Lei no 10.637/2002.
Novos documentos, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72, são permitidos,
desde que, demonstrem a existência de fato novo ou do qual não se tinha conhecimento,
que possam alterar fatos e motivação da autuação, o que não restou demonstrado pela
recorrente.
Assim, afasta-se a pretensão pretendida pela contribuinte recorrente.
II.3 – Da classificação fiscal dos produtos
Quanto à classificação fiscal dos produtos realizada pela fiscalização quando da
autuação fiscal, momento em que houve a readequação da classificação e,
consequentemente, o lançamento de ofício dos saldos remanescentes do imposto,
nenhuma alteração deve ser feita no acórdão recorrido.
Não houve apresentação de novos argumentos ou razões de defesa que pudessem
promover a alteração do julgado, devendo assim, com fulcro no art. 50, § 1o, da Lei
9.784/96, e art. 57 do RICARF, permanecerem as razões de decidir do acórdão, abaixo
reproduzidas:
Outro ponto contestado pela contribuinte refere-se à classificação fiscal, porém sua
contestação tampouco merece acolhida.
A divergência se dá em torno da classificação fiscal de parte dos produtos, os quais a
contribuinte enquadra na posição 3924.10.00 (alíquota 10%), "serviços de mesa e outros
utensílios de mesa ou de cozinha", da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados — TIPI, enquanto que a fiscalização os reclassificou nas posições
correspondentes ao grupo 3923 (alíquota 15%), "artigos de transporte ou de embalagem,
de plásticos; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos para fechar recipientes, de
plásticos".
Em sua defesa, a contribuinte afirma que a fiscalização não conhece os produtos
fabricados pela empresa e que generalizou de tal forma sua descrição no Termo de
Verificação Fiscal, que pode "levar a crer que todos os produtos fabricados pela autuada
são copos sundae 170m1". Ressalta que a classificação adotada restou evidente nas
notas fiscais acostadas ao processo e que a empresa fabrica não só copos para sundae,
mas também diversos produtos para embalar sorvetes.
Não se pode concordar que a reclassificação efetuada pela fiscalização resultou de uma
visão estreita em relação à gama de produtos elaborados pela contribuinte, conforme por
ela alegado. O Termo de Verificação Fiscal cita os copos plásticos para sundae como
representativos da classificação evidentemente equivocada (grupo 3924) e, logo em
seguida, afirma que todas as mercadorias produzidas pela empresa devem ser
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.557 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.004529/2007-71

classificadas no grupo 3923, cuja alíquota é de 15%. Em seguida, aplica essa alíquota
no recálculo do débito de IPI. Ou seja, em nenhum momento a fiscalização entendeu
que o único produto da empresa seriam os referidos copos plásticos, mas simplesmente
enquadrou toda a gama de produtos da empresa no grupo 3923 da TIPI.
Outro argumento sustentado pela manifestante é que o próprio Regulamento do IPI —
RIPI/2002 (Decreto 4.544, de 26/12/2002) apresenta definição de acondicionamento em
seu art. 6°, §1°, inciso II, onde exige capacidade acima de 20 quilos ou superior àquela
em que o produto é comumente vendido no varejo, o que descaracterizaria a
classificação adotada pela fiscalização, pois os produtos fabricados pela autuada são os
mesmos adquiridos pelo consumidor.
Ora, o conceito de acondicionamento invocado aqui pela inconformada não é aplicável
fora do seu contexto. O referido art. 6° do RAIPI refere-se à definição das operações de
industrialização e o objeto da discussão é classificação de produtos na TIPI.
Portanto, o conceito de acondicionamento do RAIPI não pode ser utilizado para definir
o que seria uni dispositivo para fechar recipiente, pois o primeiro visa a definir um tipo
de atividade de industrialização, enquanto que o segundo irá definir um mero produto.
Seria querer confundir o acondicionamento como atividade tipicamente industrial com o
ordinário fechamento de um recipiente de plástico por qualquer consumidor comum.
Finalmente, a contribuinte ressalva que os produtos são compostos de duas partes, pote
e tampa, e que classifica cada uma na posição correspondente da TIPI, e não o conjunto
em unia única posição da tabela.
Mais uma vez, trata-se de argumentação falha.
Pelo que se depreende da peça contestatória, a contribuinte pretende a seguinte
classificação para um recipiente plástico (copo de sundae, pote de sorvete etc.) e sua
respectiva tampa:
- Recipiente -> código 3924.10.00 (10%) — serviços de mesa e outros utensílios de
mesa ou de cozinha;
- Tampa -> código 3923.50.00 (15%) - rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos
para fechar recipientes.
Em primeiro lugar, segundo as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado, item 3, a posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas e as
obras constituídas pela reunião de artigos diferentes classificamse pela matéria ou
artigo que lhes confira a característica essencial:
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais especifica prevalece sobre as maus genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados parti venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, corno igualmente específicas,
ainda que unia delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para vencia a retalho, tida classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3a), classificam-se pela matéria ou ai-ligo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.557 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.004529/2007-71

c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras acima
enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes. A
posição mais especifica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas ou
mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parle das matérias constitutivas
de uni produto misturado ou de una ai-ligo composto, ou a apenas uni dos componentes
de, sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem considerar-se, em
relação a esses proa/elos ou artigos, como igualmente específicas, ainda que uma delas
apresente unia descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
Os produtos sob análise são de fato embalagens de plástico para acondicionamento de
sorvetes e de uso temporário. São descartáveis, enquanto que os serviços de mesa e
artigos de uso doméstico não têm esse caráter de uso temporário e descartável, pois,
quando de material plástico, são feitos com lâmina de maior espessura e durabilidade,
como copos de plástico rígido e vasilhas plásticas, servindo ao uso e reuso repetitivo.
Assim, o enquadramento desses produtos como "serviços de mesa e artigos de uso
doméstico" não representa a verdadeira natureza desses objetos, logo não se pode
aplicar a regra da prevalência da posição mais específica entre os grupos 3923 e 3924 e
seguese para a aplicação da regra seguinte, que é a que classifica os conjuntos pela
matéria constitutiva essencial, que no caso é o plástico. Por conseguinte, tanto o
recipiente como sua tampa devem ser classificados no grupo 3923, que representa o
grupo dos artigos de embalagem de plástico, dentre outros.
Logo, a classificação proposta pela fiscalização é a mais correta e deve ser mantida.
III - Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, afastando as
preliminares e no mérito negar provimento.
Ora, não havendo crédito, não há o que se falar em compensação de débitos,
conforme se depreende da leitura do artigo 74, da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
3.2 Taxa Selic
Quanto aos juros à taxa Selic, a exigência constitui matéria sumulada pelo Carf,
nos termos da súmula no 4 que assim dispõe:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
3.3 Inconstitucionalidade de Norma
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.557 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.004529/2007-71

E, por fim, é vedado ao CARF apreciar alegação de inconstitucionalidade de
norma (multa moratória), nos termos abaixo:
“Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Conclusão
Constatada a inexistência do crédito de IPI alegada pelo recorrente como origem
do crédito para compensação da declaração no 13574.70047.170404.1.3.01-8759, VOTO por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 163
DF CARF MF
Original